Tribunal: TJSP
Processo: 1005772-50.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Autora afirma desconhecer a contratação. Sentença de parcial procedência. Pretensão de reforma pelo réu. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança robusta das alegações iniciais. Documentação carreada evidenciando a celebração do ajuste por meio eletrônico e a efetiva

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Autora afirma desconhecer a contratação. Sentença de parcial procedência. Pretensão de reforma pelo réu. ADMISSIBILIDADE: Ausência de verossimilhança robusta das alegações iniciais. Documentação carreada evidenciando a celebração do ajuste por meio eletrônico e a efetiva disponibilização do crédito. Comprovante de transferência em favor da autora, sem prova de estorno ou de recusa do banco em recebê-lo. Perícia grafotécnica inconclusiva que não elide a trilha documental da contratação. Responsabilidade objetiva que exige demonstração de falha do serviço não verificada. Inexistência de fraude ou irregularidade a amparar danos morais. Repetição do indébito em dobro afastada diante de engano justificável e exercício regular do direito. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

RECURSO PROVIDO.